Tribunal: STF
Processo: RHC 184440
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Lucas Ferreira Ramalho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 549.515/PR.
    O Recorrente foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 217-A, § 1.º, c/c. o art. 226, inciso I, ambos do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso defensivo para, afastando a valoração negativa da culpabilidade e, de ofício, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, reduzir em 10 (dez) meses a sanção aplicada (evento 22, fls. 151/217). Posteriormente, os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, não conheceu o HC 549.515/PR. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental (evento 26, fls. 95/103). 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, que “a autoridade coatora ignorou a correta tipificação dos fatos, condenando o Paciente por crime mais gravoso que o efetivamente descrito na denúncia”. Assevera que “os fatos pelos quais o Paciente foi denunciado, em realidade, não preenchem os elementos típicos do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, mas a conduta prevista no art. 215 do CP, violação sexual mediante fraude”. Aponta a desnecessidade de revaloração de fatos e provas. Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação da conduta do paciente para o crime previsto no art. 215 do CP, com a realização de nova dosimetria de pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 215 DO CÓDIGO PENAL. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da matéria fática, após cotejo minucioso das provas produzidas ao longo da instrução criminal, entenderam restar demonstrada a autoria e materialidade da figura típica prevista no art. 217-A do Código Penal.
    2. O Tribunal de origem concluiu que não estavam presentes os elementos necessários à desclassificação da conduta do Paciente para aquela prevista no art. 215 do Código Penal – violação sexual mediante fraude – e, por via de consequência, a inversão do julgado demandaria, necessariamente o revolvimento dos fatos e provas que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do habeas corpus.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Ao exame dos autos, verifico a intempestividade do presente recurso ordinário em habeas corpus. O acórdão impugnado foi publicado em 24.3.2020, terça-feira. O recurso foi protocolado em 31.3.2020, terça-feira, após o prazo de 05 (cinco) dias, consoante disposto na Súmula 319/STF e no art. 310 do RISTF. Inexistente nos autos notícia ou elemento indicativo de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, cuja prova, em qualquer hipótese, incumbiria ao Recorrente. 
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Por outro lado, na esteira do acórdão recorrido, “as instâncias ordinárias, soberanas na análise da matéria fática, após cotejo minucioso das provas produzidas ao longo da instrução criminal, entenderam restar demonstrada a autoria e materialidade da figura típica prevista no art. 217-A do Código Penal. Conforme já ressaltado na decisão por mim proferida nos autos do AREsp 1.571.041/PR e na decisão ora agravada, o Tribunal de origem concluiu que não estavam presentes os elementos necessários à desclassificação da conduta do Paciente para aquela prevista no art. 215 do Código Penal – violação sexual mediante fraude – e, por via de consequência, a inversão do julgado demandaria, necessariamente o revolvimento dos fatos e provas que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do habeas corpus”.
    Para acolher a insurgência defensiva quanto à desclassificação do crime, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, na medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do CP.
    Nesse prisma, a fundamentação do ato impugnado é compatível com jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a ‘apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada à ora paciente, ademais, também, implica necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 07.5.2014); e ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Outros precedentes: RHC 111.436/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.4.2012; RHC 107.675/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.11.2011; e RHC 93.853/PA, Rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, DJe 30.5.2008.
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Recorrente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora